Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703975-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADISON FELIPE DA SILVA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO No presente habeas corpus, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso em razão de prisão preventiva decretada nos autos no 0713347-02.2019.8.07.0009 e no 0700147-88.2020.8.07.0009, ambos em curso na Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia. O writ não foi instruído com a decisão impugnada e nem com os documentos dos autos na origem. E, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, não se constatou a existência de decisão decretando a prisão preventiva do paciente nos citados processos. E, a título de esclarecimento, caso o paciente realmente estiver preso pelos dois processos indicados, deve se insurgir contra cada decisão separadamente, para apreciação em habeas corpus distintos. Diante do exposto, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emende a inicial deste habeas corpus, para identificar os autos de origem em que decretada a prisão preventiva do paciente e a juntada do respectivo ato coator a ser objeto de apreciação neste writ, além de outros documentos que julgar pertinentes ao exame do alegado constrangimento ilegal, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator